Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR. GRAU DE INVALIDEZ 75%. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% SOBRE 75% DO VALOR MÁXIMO DE COBERTURA. PERDA ANATÔMICA/FUNCIONAL. REPERCUSSÃO LEVE. RECURSO PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
1. O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/1974, prevendo no art. 5o as normas sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro
2. No caso de invalidez permanente parcial decorrente de perda anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros superiores, deve ser reduzido o percentual para 25%, conforme determina a tabela anexada à lei 6.194/74, diante da repercussão leve da lesão a ser reparada.
3. Recurso conhecido e provido.